Tribunal: TJDFT
Processo: 0705581-69.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. Manifestação expressa. todos os ARGUMENTOS. DESNECESSIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. omissão. existência. CORREÇÃO MONETÁRIA. juros de mora. termo inicial. Os artigos 489, § 1o, c/c 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, consideram omissa a decisão judicial que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador ou, ainda, que deixou de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Contudo, é clara a interpretação dos citados dispositivos no sentido de que o julgador somente deverá enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, de modo que o não pronunciamento sobre determinada alegação, que não modifique o entendimento firmado, não caracteriza omissão. Além disso, a excepcionalidade do caso foi devidamente abordada no acórdão. O termo inicial dos juros de mora, em se tratando de responsabilidade civil contratual, é a data da citação inicial, em conformidade com o disposto no artigo 405, do Código Civil, ao passo que a correção monetária dos danos morais incide a partir da data do arbitramento, consoante disposição da Súmula no 362 do STJ. Havendo omissão quanto à incidência de correção monetária e juros de mora, os embargos merecem parcial provimento.